Tribunal: TJES
Processo: 5009508-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009508-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REVEST EXPORT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DOS PROJETOS DE POLARIZACAO INDUSTRIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
–
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
–
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA AVERBAÇÃO
–
REQUERIMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EMBORA NÃO TENHA
OCORRIDO PRÉVIA INTERVENÇÃO NOS AUTOS
–
POSSIBILIDADE
–
MERA DECORRÊNCIA LÓGICA DO COMANDO SENTENCIAL
–
ATUAÇÃO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se há nulidade na decisão recorrida que, ao acolher pleito formulado pelo Ministério Público Estadual, após vista dos autos, determinou a expedição de ofício ao Tabelião do cartório do 4º ofício de Notas de Vitória para que faça constar a anotação de que o contrato de fls. 88/91, do livro 0428 foi declarado nulo e a registradora do cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra de que o contrato de compra e venda referente a matrícula de nº 47.105 foi declarado nulo, devendo serem instruídos com cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado.

2
.
Nesse contexto, a rigor, a medida adotada pelo Magistrado constitui mera decorrência lógica do que definido na sentença judicial transitada em julgado, não havendo que se falar em mácula no ato judicial pelo simples fato de o Ministério Público não ter sido parte na demanda, tendo atuado dentro de sua competência institucional de guardar a lei e defender a ordem jurídica.

3
.
A propósito do tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que “a declaração de nulidade do contrato impõe a restituição das partes ao estado anterior, o que independe de pedido específico das partes.” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.676.044/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021).

4.
Desta forma, uma vez declarada a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a expedição de ofícios aos cartórios registrais é medida impositiva que, inclusive, já deveria haver sido formalizada em momento anterior, independentemente de qualquer pretensão nesse sentido, seja pelas partes, seja pelo Ministério Público Estadual.

5.
Nesse sentido, a princípio, reputa-se despropositada a pretensão de alteração da decisão recorrida, sem prejuízo, por certo, que a empresa recorrente adote as medidas que entender cabíveis no sentido de buscar o ressarcimento pelo valor que alega ter sido pago quando da celebração do negócio jurídico anulado.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009508-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REVEST EXPORT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DOS PROJETOS DE POLARIZACAO INDUSTRIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

JUIZ DE DIREITO: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REVEST EXPORT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor da
SUPPIN - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL
, indeferiu os requerimentos formulados pela recorrente às fls. 533/537 dos autos originários.

Irresignada, a agravante alegam na petição de evento ID nº ID 3431198, em síntese, que a decisão recorrida padece de nulidade, porquanto determinou a prolação de atos que importam na anulação do título de propriedade do imóvel por ela adquirido, sem oportunizar a prévia manifestação das partes, tendo promovido o comando judicial impugnado a partir de requerimento levado a efeito pelo Ministério Público Estadual, que sequer participou da lide.

Com base nestes fundamentos e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu tutela provisória de urgência recursal, para que fosse promovido “o cancelamento do registro da escritura pública de compra e venda no Cartório do 4º Ofício de Notas de Vitória constante no livro nº 0428, fls. 88/91, o registro da sentença na matrícula nº 47.105 do Cartório do 1º Ofício da 2º Zona de Serra/ES, anulação do título de propriedade do imóvel adquirido pela recorrente, e o registro da sentença também no Cartório do 1º Ofício da 2º Zona de Serra/ES”.

Em decisão inaugural, a em. Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (ID 3595252).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no evento ID nº 5804760, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e, no mérito, o desprovimento recursal.

Manifestação da Promotoria de Justiça Cível no evento ID nº 3916338, opinando pelo desprovimento do recurso.

Na sequência o em. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho averbou a sua suspeição para atuar no feito (ID 4093079), tendo sido os autos redistribuídos a este julgador.

Opostos embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito ativo ao recurso, os mesmos foram conhecidos e desprovidos, conforme decisão de evento ID nº 4756739.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a recorrente ingressou com ação ordinária (Processo nº 0009672-74.2009.8.08.0048) em desfavor da
SUPPIN - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL
, postulando provimento judicial declaratório acerca da amplitude e limites do contrato de promessa de compra e venda estabelecido entre as partes, bem como a condenação da requerida pelos eventuais prejuízos sofridos em razão da perda de parte da área total edificável, a ser apurado em prova técnica pericial.

Por ocasião da prolação da Sentença, o d. magistrado de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido, oportunidade em que declarada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, por se tratar de compra e venda e de lote pertencente a loteamento não registrado, bem como, por não haver sido observado o indispensável processo licitatório.

A propósito, assim restou estabelecida a parte dispositiva da sentença:

“Ante o exposto, declaro extinto o feito sem resolução de mérito por impossibilidade jurídica do pedido, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil e também
reconheço de ofício a nulidade do contrato de promessa de compra e venda e da compra e venda
. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor da demandada, que arbitro por apreciação eqüitativa em R$ 2000,00 (dois mil reais) atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE a partir de sua publicação, tendo em vista a ausência de complexidade da questão meritória, o tempo transcorrido entre o ajuizamento da demanda e o seu julgamento (quase 7 anos) e o fato da demandada estar sediada na Comarca da Capital.”

Anos após o trânsito em julgado, sem que tenha havido qualquer pronunciamento das partes, o Ministério Público Estadual protocolou pedido de desarquivamento do feito, formalizando pretensão, na sequência, destinada à regularização da situação registral do imóvel litigioso, o que restou atendido pelo Juízo
a quo
na Decisão agravada, lavrada nos seguintes termos:

“Considerando o trânsito em julgado da sentença de fls. 461/471, conforme certificado à fl. 488, determino que seja oficiado ao tabelião do cartório do 4º ofício de Notas de Vitória para que faça constar a anotação de que o contrato de fls. 88/91, do livro 0428 foi declarado nulo e a registradora do cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra de que o contrato de compra e venda referente a matrícula de nº 47.105 foi declarado nulo, devendo serem instruídos com cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado, devendo os delegatários comunicarem a este juízo sobre o cumprimento da determinação.”

Nesse contexto, a rigor, a medida adotada pelo Magistrado constitui mera decorrência lógica do que definido na sentença judicial
transitada em julgado
, não havendo que se falar em mácula no ato judicial pelo simples fato de o Ministério Público não ter sido parte na demanda, tendo atuado dentro de sua competência institucional de guardar a lei e defender a ordem jurídica.

A propósito do tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que “a declaração de nulidade do contrato impõe a restituição das partes ao estado anterior, o que independe de pedido específico das partes.” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.676.044/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021).

Desta forma, uma vez declarada a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a expedição de ofícios aos cartórios registrais é medida impositiva que, inclusive, já deveria haver sido formalizada em momento anterior, independentemente de qualquer pretensão nesse sentido, seja pelas partes, seja pelo Ministério Público Estadual.

Ademais, não procede a alegação de que o
p
arquet
sequer teria interesse em se pronunciar nos autos, sobretudo em razão do interesse público subjacente ao caso, cuja compreensão extraída da própria sentença constituiu fundamento para abertura de vista dos autos ao órgão Ministerial quando do julgamento dos Embargos de Declaração, a teor do que se verifica no id. 3431281, pg. 08.

Com relação à suposta ausência de intimação das partes para se manifestarem, ressalte-se que a decretação de nulidade processual depende da ocorrência de efetivo prejuízo à parte. No caso, não há que se falar em prejuízo, pois, reitere-se, a expedição de ofício requerida pelo MPES é consectário lógico da sentença que decretou a nulidade do contrato de compra e venda.

Além disso, na esteira do que destacou o
parquet
em sua manifestação, a agravante juntou substabelecimento nos autos originários (fls. 505/506) após a manifestação do Ministério Público e, no mesmo dia, foi realizada carga dos autos para estagiária CLEISE KLEIM ILICH, com endereço constante sendo o mesmo do escritório de advocacia que representa a REVEST EXPORT, o que evidencia a ciência da agravante acerca do pleito formulado pelo Órgão Ministerial.

Nesse sentido, a princípio, reputa-se despropositada a pretensão de alteração da decisão recorrida, sem prejuízo de que a empresa recorrente adote as medidas que entender cabíveis no sentido de buscar o ressarcimento pelo valor que alega ter sido pago quando da celebração do negócio jurídico anulado.

Pelo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
CONHECER
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.